Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006709-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), BRUNA CARNEIRO DA SILVA RAMOS ERHART - CPF: 121.272.907-20 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO PINHEIRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 081.217.907-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
de tutela PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU -
OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.

1. Embora
o
seguro

garantia
não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de
certidão

de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de
garantia

do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do
REsp

n.o

1.123.669
/
RS
(Tema Repetitivo n.o 237) e
REsp n.o
1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

2. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Ação de Tutela Provisória de Evidência n.o 1008258-07.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, cujo objetivo era o de que a Agravante fosse autorizada à apresentação de seguro garantia para que, oportunamente, viesse a ser transferida aos autos da ação executiva fiscal a ser proposta pelo Fisco Estadual e, com isso, pudesse obter certidão positiva com efeito de negativa.

Em suas razões recursais (id. 124198050), a empresa Agravante aduz que o crédito tributário objeto da presente demanda é oriundo do Auto de Infração n.o 11592400002017140, por meio do qual se buscou a satisfação de suposto crédito de ICMS constituído em razão da
“
Falta de recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS retido ou que deveria ter sido retido por força do instituto da substituição tributária
”.

Explica que, encerrado o processo na via administrativa onde sua defesa não foi acolhida, o crédito tributário tornou-se exigível, porém ainda não foi inscrito em Dívida Ativa e tampouco ajuizada a Execução Fiscal correspondente.

Entretanto, a finalidade da Tutela ajuizada não é a de impedir que a Fazenda Pública venha a ajuizar a competente Execução Fiscal para cobrança dos valores que entender devidos em seu favor,

“mas exclusivamente garantir antecipadamente o débito tributário (...).”
e que não pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas o oferecimento, antes do ajuizamento da Execução Fiscal, de garantia visando à regularização do débito tributário, a fim de que possa obter
certidão positiva com efeitos de negativa
.

Aduz que o débito em aberto a impede de obter certidão de regularidade fiscal, o que torna premente a necessidade de revogação do indeferimento da tutela vindicada, sendo evidente o
periculum in mora
pelos danos irreparáveis que possam advir da impossibilidade de participar de licitações, receber valores da Administração Pública, bem como celebrar negócios jurídicos com determinados parceiros,
impedindo vendas, transferências e financiamentos.

Enfatiza que já se encontra nos autos a Apólice de Seguro Garantia n.o 061902022980507750026122, emitida por seguradora de primeira linha (TOKIO MARINE SEGURADORA S/A), que preenche os requisitos necessários para a efetiva segurança no que diz respeito à satisfação do crédito tributário.

Com tais argumentos, requer a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja declarado o direito à expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa - CPD-EN nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido liminar vindicado foi deferido,
“
para
determinar que a Apólice de Seguro n.o 061902022980507750026122 seja aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN”
.
(id. 128295167)

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau (id. 134255205).

Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao enunciado sumular n.o 189/STJ.

Recurso tempestivo. Embora ausente a certidão a respeito, em consulta no Sistema PJe - 1o Grau, “na aba de expediente do PJe”, consta que foi registrada a ciência da decisão interlocutória em 18/03/2022 sendo o recurso interposto em 07/04/2022, portanto, dentro do prazo legal (11/04/2022).

Preparo efetuado (id. 124209568).

Conclusos por redistribuição (id. 157287180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, pela qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, cujo objetivo é o de que seja autorizado à Agravante a apresentação de seguro garantia, para que oportunamente venha a ser transferido aos autos da ação Executiva Fiscal eventualmente a ser proposta pelo Fisco Estadual e, com isso, possa a Agravante obter certidão positiva com efeito de negativa.

O
pedido de antecipação de tutela recursal

foi

deferido
, liminarmente, pelo dr. Alexandre Elias Filho, Relator antecessor convocado, conforme decisão vista no id. 128105196, com a seguinte fundamentação:

“(...)
após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, inclusive por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Contudo, apresentou apólice de seguro garantia no valor original de R$ 520.316,26 (quinhentos e vinte mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), quantia que compreende o valor atualizado do débito em 04/01/2022, acrescido do valor equivalente a 20% (vinte por cento), percentual de honorários eventualmente destinados à PGE
.

Em relação a garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378
).

[...]

Com efeito, uma vez que a apólice de seguro ofertado possui o valor garantido corresponde ao crédito tributário, acrescido de 20% (vinte por cento), é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento
.

Outrossim, observa-se, também que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Magistrado.

A partir dessas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo, é admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
.

De se ressaltar que o contribuinte não pode ser penalizado pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal, ficando impedido de expedir certidão positiva de débitos com efeito de negativa.

Nesse sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que “raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal, ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente” (REsp n. 1.123.669-RS, Rel. Min. Fux, j. em 09.12.09).

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito em relação a parte do direito pleiteado nas razões recursais
.

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que a Apólice de Seguro n. 061902022980507750026122 seja aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN
.
(...)”. (g.n.)

Do exame dos autos, portanto, concluo que a decisão concessiva da tutela antecipada bem abordou todos os elementos descritos na inicial, o que faz com que o
recurso comporte provimento
,
considerando que o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida, considerando que a Agravante pretende garantir antecipadamente a Execução Fiscal mediante o oferecimento de Seguro Garantia, de modo a que lhe seja possibilitada a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN).

Sobre o assunto, sabe-se que, no julgamento do REsp - Repetitivo n.o 1.123.669/RS (Tema 237), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível ao contribuinte garantir, de forma antecipada, a Execução Fiscal, de modo a possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante
. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras,
não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente
. 5.
Mutatis mutandis
o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. [...]”. (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.)

De se ver que, embora a fiança bancária ou o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal sob essa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (g.n.)

Desta linha de entendimento não tem se destoado este Sodalício, como se infere dos seguintes julgados, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA -
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
,
EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) -
REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Embora
a fiança bancária e
o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp no 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.o 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito
,
bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito que não seja a execução fiscal.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial.”

(N.U 1020026-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COMO SUBSTITUTO DE PENHORA
.
LEI No 13.043/2014, QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO À EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE
.
ART.15, I, LEF, C/C ARTS. 205 E 206, CTN. RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da alegação por parte do Estado de que o oferecimento de apólice de seguro garantia não estaria entre as hipóteses do art. 9o, da LEF, em verdade ocorreu a superveniência de Lei em novembro de 2014, proveniente de Medida Provisória convertida, alterando as disposições desse artigo para incluí-lo [o oferecimento] entre os meios legítimos de garantia da execução fiscal.
Embora o Estado sustente que a garantia da execução fiscal através de oferta da apólice em questão não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário por não se enquadrar nas hipóteses
numerus clausus
do art. 151, do CTN,
para efeitos de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a garantia processual é suficiente
.
” (Agravo de Instrumento no 157342/2014, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento 02/10/2017, publicação no DJe 09/10/2017) (g.n.)

Com efeito, uma vez que a Apólice de Seguro Garantia n.o 061902022980507750026122 ofertada compreende o débito atualizado em 04.01.2022, no valor de R$ 520.316,26 (quinhentos e vinte mil trezentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), acrescido do valor equivalente a 20%, que corresponde ao percentual de honorários advocatícios destinados à PGE, (id.
79123679 - autos principais n.o 1008258-07.2022.8.11.0041)
entendo ser possível à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.

Logo, o pedido formulado pela Agravante em sua petição inicial encontra guarida no entendimento do STJ, delineado no Tema Repetitivo n.o 237 e n.o 378, pois em consonância com a jurisprudência de natureza vinculativa,
razão pela qual impõe-se a

manutenção da decisão que deferiu a tutela recursal antecipada
, tendo em vista a
presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.

Ante o exposto e
ratificando a tutela recursal deferida liminarmente
,
DOU PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
interposto, de modo a possibilitar que a Apólice de Seguro Garantia fornecida pela Agravante seja admitida para o fim específico de impedir que os créditos objeto da demanda constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023